Tribunal: TJES
Processo: 5003710-94.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. PRECEDENTES DO TJES. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelado apresenta impugnação à justiça gratuita, contudo, é cediço que referido instrumento deve ser usado pela parte posteriormente a do deferimento da benesse, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se que o apelante requereu a gratuidade de justiça em recurso de apelação, que foi indeferido por este órgão ad quem, oportunidade em que houve o pagamento do preparo recursal. Impugnação não conhecida.

2. Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada, estando devidamente prevista no contrato. Capitalização de juros mantida.

3. É entendimento sumulado do Excelso Supremo Tribunal Federal que as disposições da Lei de Usura são inaplicáveis às instituições financeiras (Súmula 596, STF).

4. os documentos acostados ao contrato indicam o que a taxa de juros praticada no contrato está no patamar mensal de 1,91% e anual de 25,55%, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Código 25471 - Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos e Código 20749 - Taxa média de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos) perfazia o valor de 2,00% ao mês e 26,87%. Portanto, não há falar em abusividade.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003710-94.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERON SILVA FERRAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. PRECEDENTES DO TJES. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelado apresenta impugnação à justiça gratuita, contudo, é cediço que referido instrumento deve ser usado pela parte posteriormente a do deferimento da benesse, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se que o apelante requereu a gratuidade de justiça em recurso de apelação, que foi indeferido por este órgão ad quem, oportunidade em que houve o pagamento do preparo recursal. Impugnação não conhecida.

2. Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada, estando devidamente prevista no contrato. Capitalização de juros mantida.

3. É entendimento sumulado do Excelso Supremo Tribunal Federal que as disposições da Lei de Usura são inaplicáveis às instituições financeiras (Súmula 596, STF).

4. os documentos acostados ao contrato indicam o que a taxa de juros praticada no contrato está no patamar mensal de 1,91% e anual de 25,55%, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Código 25471 - Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos e Código 20749 - Taxa média de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos) perfazia o valor de 2,00% ao mês e 26,87%. Portanto, não há falar em abusividade.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003710-94.2023.8.08.0047

APELANTE:
ERON SILVA FERRAZ

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERON SILVA FERRAZ
contra a sentença do id. 8051691, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Em contrarrazões, a parte apelada impugna a gratuidade de justiça. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelado apresenta impugnação à justiça gratuita, contudo, é cediço que referido instrumento deve ser usado pela parte posteriormente a do deferimento da benesse, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante requereu a gratuidade de justiça em recurso de apelação, que foi indeferido por este órgão
ad quem
(id. 8530469), oportunidade em que houve o pagamento do preparo recursal (id. 8942400).

Assim, não há razão de ser na impugnação em exame, razão pela qual
não a conheço
.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Consoante consta do relatório, o apelante sustenta, basicamente, a abusividade dos juros pactuados, que importam em enriquecimento ilícito do apelado.

Em contrarrazões no id. 8051697, o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

A questão posta à apreciação refere-se à alegada abusividade das taxas de juros praticadas na avença celebrada entre as partes e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico.

Sem delongas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
.

O contrato foi firmado no ano de 2022, assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em exame, há previsão expressa na avença firmada, conforme se extrai da “Cláusula VI - 1” (id. 8051169).

Desse modo, inexiste ilegalidade na avença sob exame pela previsão expressa da capitalização de juros, na forma acima transcrita.

Quanto à aplicabilidade da Lei de Usura, é entendimento sumulado do Excelso Supremo Tribunal Federal que as disposições da referida legislação são inaplicáveis às instituições financeiras:

Súmula 596, STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

No tocante à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que os documentos acostados ao contrato indicam o que a taxa de juros praticada no contrato está no patamar mensal de 1,91% e anual de 25,55%, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Código 25471 - Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos e Código 20749 - Taxa média de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos) perfazia o valor de 2,00% ao mês e 26,87%. Portanto, não há falar em abusividade.

Nesse sentido, a irresignação do apelante não merece prosperar e, inexistindo máculas na pactuação, o contrato permanece hígido, por força dos princípios da preservação dos contratos e da liberdade de contratar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Por conseguinte, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários em 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação do recurso e a atividade laborativa exigida no presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões